Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO
1. A presente hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação da apelante em Unidade de Terapia Intensiva, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais alegados.1.1. É necessário analisar também se o valor dos honorários de sucumbência fixado pelo Juízo singular está correto.
2. A relação jurídica negocial entre o utente e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.
5. O valor dos danos morais fixados deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. As regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, determinam que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor.
7. No caso em deslinde, em observância ao princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pela sociedade anônima recorrente.
8. Em relação ao valor dos honorários de advogado a regra prevista no art. 85, § 2o, caput, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
9. No caso em análise houve a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor mantido por ocasião do presente recurso, e que deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência.
10. A respeitável sentença deve ser reformada apenas para que seja alterada a base de cálculo utilizada para fixação dos honorários de sucumbência, com o intuito de que passe a considerar o valor da condenação.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.